Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU O SANEAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE. VERIFICADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível.
2. Na hipótese, foram ajuizadas a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão extrajudicial, que se referem ao mesmo imóvel. Verifica-se que a decisão agravada promoveu o saneamento conjunto dos processos, além de suspender a medida liminar anteriormente deferida.
3. Não há afronta à decisão proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto, que destacou a necessidade de que a suspensão dos efeitos da alienação extrajudicial deveria ser suscitada na ação anulatória. Com efeito, a decisão em que foi suspensa a ordem de imissão na posse foi proferida na ação anulatória (por se tratar de decisão conjunta, se estende a ambos os processos).
4. Sobre a autonomia entre os objetos da ação anulatória e a imissão na posse, o artigo 30, parágrafo único, da Lei n. 9.514/97 apresenta, como exceção à inexistência de óbice à reintegração de posse, a exigência de notificação do devedor, e que a regularidade do ato de notificação também está sendo discutida na ação anulatória. Portanto, a decisão agravada não feriu dispositivo legal que trata da questão.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.